Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-62.2018.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000346-62.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), SILVANA REGINA CARREIRO - CPF: 464.578.011-53 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000346-62.2018.8.11.0052

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Silvana Regina Carreiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. COMPRA DE DÍVIDAS DA CONSUMIDORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO REQUERIDO. FORMALIZAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS QUE NÃO CORRESPONDEM A PORTABILIDADE DO CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADOS PELO ANTIGO CREDOR (CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PELO REQUERIDO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDEBITO EM DOBRO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos em duplicidade na folha de pagamento da consumidora e não restando comprovado que o Requerido formalizou os contratos nos moldes prometidos a Autora, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como a necessidade de se devolver em dobro os valores indevidamente descontados.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação,
OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE
do pedido contido na inicial, para condená-lo a abster-se de descontar valores referentes à aludida;

CONDENAR
a restituição, em dobro, do valor de R$ 2.329,92 (Dois Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) que deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

CONDENAR
a indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, a ser paga em favor do autor no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) após a data da prolação desta sentença aquela e da citação os juros.

Após embargos declaratórios opostos pela Autora, a sentença foi acrescida dos seguintes termos:

“Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de afastar a
omissão
e a
contradição,
retificando a sentença de ID 24595222, para constar o seguinte:

“
CONDENAR
a restituição, em dobro, do valor de
R$ 11.300,32 (onze mil e trezentos e trinta e dois centavos), além da restituição, também em dobro, correspondente aos demais descontos realizados pela requerida em desacordo com a sentença de id.

24595222,
que deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

CONDENAR
a requerida em multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da medida liminar.

MANTENHO
inalterados os demais elementos da sentença de ID 24595222”.

A Autora afirma que mantinha dois contratos de empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, nos valores de R$ 7.84,86 e R$ 6.033,42. Que foi procurada pelo Requerido para que fizesse a portabilidade dos empréstimos, com a promessa de que os juros seriam menores e as parcelas reduzidas. Relata que após diversos contatos, decidiu repassar os empréstimos para o Banco Requerido.

Afirma que após a assinatura do contrato, em 15/08/2018, já na folha de pagamento do mês de setembro/2018, não houve a liquidação dos contratos anteriormente firmados na Caixa Econômica Federal, passando a ser debitado em sua folha, os valores correspondentes a quatro contratos, sendo os dois antigos e os dois firmados com o Requerido. Discorre ainda, que procurou resolver o problema administrativamente, no entanto, sem sucesso.

Já o Requerido, ora Recorrente, argumenta a validade dos contratos firmados, visto que a Autora tinha amplo conhecimento do que estava contratando, pois tomou conhecimento de suas cláusulas e termos.

Pois bem. Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que a sentença não merece qualquer reforma.

Os áudios anexados aos ids 75656466; 75656467; 75656468; 75656469; 75656470; 75656471; 75656472 e 75656473 comprovam que a negociação realizada entre as partes dizia respeito aos empréstimos que a Autora mantinha na Caixa Econômica Federal e deveriam ser transferidos para o Banco Bradesco, ora Requerido. Como não houve impugnação pelo Requerido a respeito da legitimidade destes áudios, considero-os, validos ao fim a que se destinam.

Por outro lado, analisando os contratos formalizados com o Requerido juntados tanto com a inicial (ids 75656475 e 75656476), como na contestação (ids 75656491 e 75656492), noto que se tratam de
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado em folha de pagamento
, valores de R$ 7.084,86 e R$ 6.033,42, mas não há qualquer menção de que a finalidade seria para o fim informado a Autora, isto é, a compra de dívida existente em outro banco, ou seja a portabilidade do crédito.

É evidente pelas provas apresentadas que o Requerido induziu a Autora a erro, pois a fez acreditar que estaria realizando a portabilidade dos empréstimos já realizados, quando na realidade formalizou dois novos contratos, fato que se comprova pelos descontos realizados tanto pela Caixa Econômica Federal (antiga credora), quanto pelo Banco Bradesco (novo credor).

Desta forma é evidente a falha na prestação do serviço realizado pelo Recorrente que não formalizou o contrato nos termos prometidos a Autora, gerando os descontos na folha de pagamento, em duplicidade, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Também não merece reparos a sentença quanto a devolução em dobro dos valores descontados na folha de pagamento, pois ao realizar o contrato em termos diversos do que foi prometido, tais descontos se mostraram indevidos e como foram totalmente adimplidos, devem ser devolvidos nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Deve ser levado em consideração ainda, o fato de que houve determinação judicial para suspender os descontos em
abril/2019 e, caso o Recorrente tivesse cumprido a determinação, a importância a ser devolvida corresponderia a alguns meses e não há dois anos.

De igual modo não merece reforma a decisão referente a astreinte, visto que a Recorrente sequer se dignou a cumprir a decisão judicial em caráter liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator